Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005986-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.081.203/0001-36 (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), ROGERIO ISIDRO DA SILVA - CPF: 278.283.268-90 (ADVOGADO), RAPHAEL ASSUMPCAO - CPF: 383.512.298-30 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGANTE), NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.803.384/0002-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VICTOR PINHO BOTTINO - CPF: 480.855.168-37 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa. Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Mandado de segurança. DIFAL/ICMS. Modulação de efeitos (RE 1287019/DF, Tema 1093). Alegações de omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, confirmou a denegação de segurança em mandado de segurança ajuizado para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à aplicação da modulação de efeitos definida pelo STF no RE 1287019/DF (Tema 1093), bem como em relação à condição das embargantes como associadas da ABRADIMEX.

III. Razões de decidir

3. Não se identificam os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da modulação de efeitos, consignando que apenas ações ajuizadas até 24/2/2021 estariam ressalvadas.
4. A participação das embargantes em associação subscritora de ADI não afasta a aplicação da modulação, por tratar-se de controle abstrato de constitucionalidade.
5. Os embargos revelam mero inconformismo da parte, não se prestando como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1287019/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.2.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.
,
HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
E
NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
, em face do
acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno
manejado contra decisão denegatória de segurança em
mandado de segurança
originário.

Na ação de origem, as embargantes impugnaram a cobrança do
Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS)
incidente sobre operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, sediados no Estado de Mato Grosso, após a edição da
Lei Complementar n. 190/2022
. Alegaram que a cobrança não poderia ocorrer no exercício de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual e nonagesimal.

A decisão colegiada, entretanto, aplicou a
modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019/DF (Tema 1093 da repercussão geral)
, segundo a qual o DIFAL somente poderia ser exigido a partir do exercício de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24/2/2021. Como o mandado de segurança foi impetrado após essa data, não houve a exceção.

Os embargos de declaração sustentam suposta omissão, obscuridade e contradição no acórdão recorrido, pugnando pela modificação do resultado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição dos aclaratórios
, argumentando não haver quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se apenas de inconformismo da parte com o mérito da decisão.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025